Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731518-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE PAIVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 0715844-08.2022.8.07.0001, proposta por CLÁUDIO ANTÔNIO DE PAIVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135705977 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a prova pericial, estipulou o valor de R$ 1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), patamar máximo estipulado pela Portaria GPR n. 69/2022, valor a ser rateado entre as partes, com base no art. 95 do Código de Processo Civil, pois ambas as partes manifestaram interesse pela produção do subsídio técnico. Esclareceu que por força de o autor litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, o custeio de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, correspondente à parcela que recai sobre o demandante, deverá observar o exposto na Portaria Conjunta n° 101, de 10 de setembro de 2016, a teor do que preceitua o artigo 95, § 3o, inciso I, do mesmo diploma processual. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em suma, que no processo originário foi determinada a realização de perícia médica para aferir as condições de saúde do autor. Aduz que o valor a ser pago para o perito deve ser assumido somente pelo autor, uma vez que o aludido pagamento não é de sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Obtempera que, como o valor a ser pago pelos honorários periciais, na parte que cabe ao agravado, beneficiário da gratuidade de justiça, será suportado pelo Tribunal, conforme art. 4o da Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, o Estado deverá arcar com o valor integral. Pondera que o valor deverá ser reduzido para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), se o caso. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e determinar que a perícia seja custeada somente pela parte agravada; subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou que seja determinado o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil; alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Portaria Conjunta n. 101/2016 do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 39516991. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum dos honorários periciais, arbitrado pela d. Magistrada de primeiro grau, deve ser suportado somente pelo agravado, pelo Estado ou por ambas as partes, bem como a possibilidade de sua minoração. Nas razões recursais, o agravante discorre sobre o valor dos honorários periciais, argumentando, em síntese, que a responsabilidade de arcar com o valor proposto para o perito é do agravado, por ser o autor da ação. Advoga também que por ser ele beneficiário da gratuidade de justiça, uma vez que o Estado suportará a parte que lhe cabe, deverá o Estado arcar com a totalidade dos custos da perícia, os quais devem ser reduzidos para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). O artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao apreciarem questão análoga, ressaltam a necessidade de observância da proporcionalidade do valor dos honorários periciais em relação à complexidade da perícia. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-los ou substituir o perito nomeado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384426, 07222161020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, o processo aguarda o pagamento dos honorários para a realização da perícia médica, a fim de dirimir a controvérsia acerca das condições físicas e de saúde do autor, uma vez que o ponto controvertido da demanda para análise do pedido indenizatório do autor é a extensão - para fins de enquadramento nas normas que escalonam a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) – da invalidez suportada pelo agravado. Ao deferir a realização da perícia judicial, a d. Magistrada de primeiro grau justificou: (...) Nesse contexto, considerando que a realização da prova demanda exame de natureza eminentemente técnica, impõe-se a nomeação de expert especializado. Os custos da realização da perícia serão rateados entre as partes, a teor do art. 95 do CPC, eis que ambas manifestaram interesse pela produção do subsídio técnico. Por se achar o autor litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, o custeio, em antecipação, de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, correspondente à parcela que recai sobre o demandante, deverá observar o exposto na Portaria Conjunta n° 101, de 10 de setembro de 2016, a teor do que preceitua o artigo 95, § 3o, inciso I, do CPC. Feitas as considerações supracitadas, passo ao arbitramento do valor dos honorários, devidos ao perito do Juízo, balizando-me, por imperativo legal, aos módicos parâmetros fixados, segundo as severas limitações orçamentárias, em normas do TJDFT. Considerando, in casu, a especialização exigida do expert e a complexidade da causa, que demandará análise técnica das condições físicas e de saúde do autor, com a incumbência de responder aos questionamentos elaborados pelas partes e o ponto controvertido especificamente fixado pelo Juízo, o que, certamente, exigirá o dispêndio de considerável tempo para realização da prova técnica, afigura-se proporcional e consentâneo com a magnitude do encargo, o arbitramento dos honorários periciais em R$ 1.798,15 (mil, setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), patamar máximo, atualmente previsto pela Portaria GPR no 69/2022. Nomeio, para o exercício do encargo, como Perito do Juízo, o Dr. NATHAN DRUMOND VASCONCELOS GODINHO, inscrito sob o CRM/DF n. 21377, médico especialista em ortopedia e traumatologia, com currículo cadastrado junto à Corregedoria de Justiça e na serventia do Juízo, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado. Antes da intimação do especialista nomeado, faculto, porém, às partes, a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 465, § 1o, do CPC. Para além das respostas aos quesitos, eventualmente formulados pelas partes, deverá o perito elucidar, em tópico próprio e destacado do lado pericial, o ponto controvertido, especificamente fixado pelo Juízo. Após, intime-se o Perito a fim de que apresente a proposta de honorários, que, conforme pontuado, serão custeados metade com recursos deste TJDFT, nos limites regulamentares, e metade com recursos da parte ré. Apresentada a proposta, intime-se a parte ré, para que comprove o depósito correspondente à cota que lhe recai, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inviabilizar a produção da prova. Depositada a metade dos honorários pela parte ré, intime-se o expert, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. O perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de cinco dias, quanto à data em que será realizado o estudo ou exame pericial no paciente, sob pena de nulidade (artigo 466, § 2o, do CPC). Fica o AUTOR advertido de que deverá comparecer PESSOALMENTE - na data, local e horário, indicados pelo Perito - para a realização dos exames clínicos indispensáveis à elaboração do estudo pericial, sob pena de inviabilizar a produção da prova que a ele interessa, e, com isso, adotar comportamento processual incompatível com a boa-fé e que fará presumir a sua desistência em relação à produção do referido elemento probatório. Grifo nosso. Por se tratar de perícia médica, com certo grau de complexidade, encontra-se justificada a decisão da d. Magistrada de primeiro grau ao não estabelecer o valor mínimo para o trabalho técnico, previsto na Portaria n. 101/2016 deste egrégio Tribunal, entendimento corroborado pela ementa do julgado desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95 DO CPC. EXCESSO NO VALOR COBRADO. INOCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR FIXADO NA PORTARIA No 10/2016, INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 1.1. No caso, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, estando correta a determinação de rateio dos honorários periciais. 2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio 3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT. 4. Tratando-se de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da referida portaria. 5. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta eg. Corte, não há que se falar em necessidade de redução do valor fixado. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1609810, 07192451820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Quanto à questão do rateio dos custos da perícia, verifica-se que a parte agravada postulou na petição inicial (ID 126803718) e em réplica (ID 134893555) pela perícia médica com perito oficial especialista, reiterando o pedido em especificação de provas (ID 135639462) Por outro lado, a agravante, em sede de contestação igualmente pugnou pela prova pericial (ID 133920037), reiterando o pedido em sede de petição de especificação de provas (ID 135190234). Assim, ambas as partes postularam a dilação probatória com a realização da perícia médica para elucidação da questão controvertida, o que foi apreciado na r. decisão agravada: (...) Os custos da realização da perícia serão rateados entre as partes, a teor do art. 95 do CPC, eis que ambas manifestaram interesse pela produção do subsídio técnico. (...) Esta egrégia Corte tem entendido que quando pleiteada por ambas as partes o custo da perícia deverá ser rateado entre as partes, conforme ementa do julgado a seguir elencado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NECESSIDADE. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Não analisada a questão dos honorários periciais, resta caracterizada a omissão no julgado. 4. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." 5. No caso, necessário o rateio dos custos relativos à prova pericial, pois requerida por ambas as partes. Precedentes. 6. A inversão do ônus da prova não impõe à ré o dever de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Precedentes do e. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. (Acórdão 1610357, 07087848420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Descabido, portanto, o pedido dos honorários periciais pela agravante, pois a questão foi corretamente determinada na r. decisão agravada. Nada obstante a agravante afirme que o valor estipulado pelo Juízo a quo de R$ 1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), com base na Portaria GPR 69/2022 deste Tribunal, deva ser reduzido para R$ 370,00 (trezentos se setenta reais) não apresentou qualquer elemento de prova apto a demonstrar a razão dessa pretendida minoração. Por certo, caberia à agravante indicar pormenorizadamente os motivos pelos quais considera evidenciado o excesso alegado ou a desconformidade em relação aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei n. 9.289/1996. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 às 12:25:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.